Tribunal: TJMT
Processo: 0028661-24.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0028661-24.2016.8.11.0041
Recorrentes: Brasil Central Engenharia Ltda. e Filadelfo dos Reis Dias
Recorrida: Engefox Construções e Empreendimentos Ltda. - EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Brasil Central Engenharia Ltda. e Filadelfo dos Reis Dias, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 115705489):
“APELAÇÃO – EMBARGOS DE DEVEDOR – INEXIGIBILIDADE DO TITULO NÃO DEMONSTRADA – LITISPENDENCIA NÃO VERIFICADA – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO DA DVÍVIDA INFORMADA NA PLANILHA QUE INSTRUIU A PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO E QUE NÃO FOI DESCONSTITUÍDA.
Não comprovada a inexigibilidade do título que lastreia a Execução, contrato particular, é de ser mantida a improcedência deste pedido feito em sede de Embargos de Devedor.
Não há litispendência entre ações com pedidos diversos.
É de ser mantida a data de vencimento da dívida, para fins de marco inicial da atualização do débito, informada na planilha de débito que instruiu a petição inicial da Execução, notadamente se não desconstituída”. (N.U 0028661-24.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/01/2022, publicado no DJE 28/01/2022).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 117551469.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Brasil Central Engenharia Ltda. e Filadelfo dos Reis Dias, mantendo, assim, a sentença exarada nos autos dos Embargos de Devedor no 0028661-24.2016.811.0041, código no 1142913, que julgou improcedentes os pleitos e determinou o prosseguimento da Execução no 0055352-12.2015.8.11.0041, código no. 1069906, bem como condenou os embargantes de devedor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no valor de R$3.000,00 (art. 82, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil).
Os recorrentes alegam violação ao artigo 240 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ante a não observação de litispendência.
Suscitam afronta aos artigos 789, I, “b”, 783 e 784 do CPC, ao argumento de que “o contrato objeto da execução não preenche os requisitos capazes de conferir força executiva, pois é incontestável a falta de assinatura de duas testemunhas, bem como ausência de cálculo com a devida demonstração dos índices e juros aplicados”.
Apontam contrariedade aos artigos 370 e 337 do CPC, porquanto “fora solicitado em momento oportuno a produção de provas diante das irregularidades apontadas com o ajuizamento da Ação de Execução, e de forma injustificável fora negado ao recorrente pelo juiz singular a produção de prova testemunhal”.
Recurso tempestivo (id 120906985) e preparado (id 120681493).
Contrarrazões no id 123643995.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
Os recorrentes, por sua vez, alegam violação aos artigos 370 e 337 do CPC, amparados na assertiva de que “fora solicitado em momento oportuno a produção de provas diante das irregularidades apontadas com o ajuizamento da Ação de Execução, e de forma injustificável fora negado ao recorrente pelo juiz singular a produção de prova testemunhal”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Pois bem. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, não se verifica. Sucede que o prolator da sentença entendeu que a ação já estava suficientemente instruída com prova documental suficiente e apta a subsidiar a sentença, fato este que não induz a cerceamento de defesa.
(...)
Além do que a questão não exigiu a realização da prova testemunhal, porquanto por tratar de discussão de matéria de direito – existência ou não da contratação, validade ou não do título e data incidência de juros de mora – foram resolvidas com base na suficiente prova documental carreada ao processo”. (id 115705489 - Pág. 5)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a desnecessidade de produção de prova, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, afastou o alegado cerceamento de defesa, consignando a desnecessidade da produção de outras provas além daquelas que já constavam nos autos. O acolhimento da pretensão recursal, no ponto, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
(...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1166815/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022).
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 240 do CPC, cuja controvérsia se refere a suposta configuração de litispendência.
Com efeito, constou do aresto impugnado que “quanto a alegada litispendência, também não se verifica, porquanto a sentença consignou e este fato não foi desconstituído documentalmente que não se trata de mesma cobrança, ou seja, de que nesta Execução busca-se o recebimento do remanescente do saldo principal da dívida representada pelo Termo de Confissão de Dívida que a lastreia e que na outra Execução, em trâmite em Sorriso, busca-se o recebimento exclusivamente dos encargos moratórios do contrato principal”. (id 115705489 - Pág. 9)
Assim, também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos neste ponto. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A configuração da litispendência reclama a constatação de identidade das partes, da causa de pedir e do pedido ("tríplice identidade") das ações em curso (artigo 301, § 1o, do CPC).
2. O Tribunal de origem afastou a alegada litispendência porque, analisando a causa de pedir e os pedidos das ações, concluiu inexistir identidade entre eles.
3. A constatação acerca da existência ou não de litispendência, no caso, exige minuciosa análise de seus elementos configuradores - identidade de partes, da causa de pedir e do pedido -, esbarrando a pretensão recursal no óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1821015/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 31/08/2021).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os recorrentes alegam que “o contrato objeto da execução não preenche os requisitos capazes de conferir força executiva, pois é incontestável a falta de assinatura de duas testemunhas, bem como ausência de cálculo com a devida demonstração dos índices e juros aplicados”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) embora os embargantes de devedor tenham arguido que o contrato juntado continha a assinatura de apenas uma testemunha – e não de duas conforme arguiu a embargada de devedor -, certo é que apesar do regramento que trata dos títulos executivos prescrever que o documento particular tenha a assinatura de duas testemunhas (art. 784, III, do CPC), em recentes orientações jurisprudenciais (AgInt no AREsp 1848559/SP julgado em 20.9.2021 e 14.9.2020) o Superior Tribunal de Justiça admitiu a mitigação da regra quando tratar de casos excepcionais, em que não há discussão sobre o débito ou, ainda, quando a certeza da dívida possa ser obtida por outros meios” (id 115705489 - Pág. 6).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS DUAS TESTEMUNHAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. ‘A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida’. (REsp 1.438.399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 05/05/2015).
2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, e seguindo a jurisprudência do STJ, concluiu que ‘(...) essa situação mitigadora é evidente, na medida em que o excipiente/agravante não nega a assinatura do contrato, tampouco a existência do negócio entabulado’.
3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1870540/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 789, I, “b”, 783 e 784 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça